Tribunal: STF
Processo: RE 92119
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
PENAL MILITAR. PECULATO E EMISSAO DE CHEQUE SEM FUNDOS. ALEGAÇÕES,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA AMPLITUDE DE DEFESA, A DISPOSITIVOS DO COD. PENAL
MILITAR E DO C.P.P.M. E DE DESATENÇÃO A SÚMULA 246. CASO DE EXAME DA
PROVA, E NÃO DE VALORAÇÃO LEGAL DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO. (SUMULAS 279, 282, 356 E 400).